Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. NÃO AUTORIZADO. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PRAZO PARA AUTORIZAR. EXIGUIDADE. PREJUÍZO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO COMPLEXO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde que não obteve autorização para procedimento médico, em decorrência da ausência de sua previsão no rol da ANS. Foi concedida decisão liminar com previsão de multa diária determinando a obrigação da ré em autorizar o procedimento. A sentença confirmou a liminar, porém, não considerou o atraso no cumprimento da obrigação. A apelação trata justamente da irresignação em face da não incidência da multa diária.
2. O instituto das atreintes possui caráter inibitório, em outras palavras, busca coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer dando efetividade à determinação judicial.
3. Determinado prazo para cumprimento da obrigação de autorizar procedimento médico complexo em apenas 72 horas, o qual foi cumprido 48 horas após o prazo estipulado, a multa diária de R$ 10.000,00 pode ser excluída em função do cumprimento do desiderato primordial da multa. O artigo 537, §1o, II do CPC, possibilita tal exclusão quando o obrigado demonstrar o cumprimento da determinação judicial, mormente quando não houve prejuízo para a beneficiária, bem como para evitar o enriquecimento sem causa desta.
4. Apelo não provido.